Tribunal: TJDFT
Processo: 0761420-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. OBJETOS DE ALTO VALOR. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. QUANTIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.053,84, a título de indenização por danos materiais e R$ 1.000,00, por danos morais, tudo em decorrência de extravio definitivo de itens da bagagem do autor.
2. A parte autora narra na inicial que em viagem a São Paulo no dia 24/11/2019, foi interpelado por preposto da empresa ré para que despachasse, de forma gratuita, sua mala de bordo. Ciente de seus direitos, o autor solicitou ao atendente da companhia aérea efetuar declaração do conteúdo, no entanto, foi-lhe informado que não haveria necessidade, porque a companhia não permitiria que sua mala fosse violada. O autor relata, ainda, que ao retirar sua mala da esteira o zíper estava violado, mesmo trancada com cadeado, e o seu relógio de alto valor havia desaparecido.
3. Em sua defesa, a empresa ré alega que o presente caso tem como objetivo fomentar a indústria do dano moral, que o autor deveria ter realizado declaração do conteúdo de sua bagagem ao despachar, por conter itens de alto valor, e que não logrou êxito em comprovar os alegados danos materiais.
4. Nas suas razões recursais, a parte recorrente ré defende a tese de que o autor não comprovou os fatos narrados na inicial e discorre sobre a proibição de transporte de objetos de valor por despache de bagagem. Insurge-se contra os danos morais e, em pedido subsidiário, requer a minoração do valor deste, arbitrado no juízo de origem. Contrarrazões apresentadas (ID 19307789).
5. Conforme documentação apresentada, resta incontroverso que a mala do passageiro foi danificada e o relógio extraviado, conforme Relatório de Irregularidade com Bagagem (ID 19307633). De outra sorte, a recorrente não enfrenta as questões de fato e não comprova suas alegações. Assim, a fundamentação da sentença e as quantias arbitradas pelo juízo de origem, mostraram-se justas e equânimes, considerando o contexto de perda de objeto de alto valor.
6. Ademais, o dano moral possui as funções de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial); de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. O bem extraviado também tinha valor pelo fato de ser raro e assim como outros bens de colecionadores dificilmente o recorrido conseguirá comprar outro igual pelo valor que pagou, pois não está mais sendo fabricado.
7. No transporte aéreo, as bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. O extravio de item da bagagem, de forma definitiva, deixando o autor injustamente sem sua mala e sem seu relógio valioso, revelam prestação deficitária do serviço pelo fornecedor, a quem caberia atuar no sentido de evitar a perda dos bens transportados. Assim, impõem-se à empresa aérea o dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais causados, decorrente do risco da atividade empresárias. Ainda mais quando o passageiro não desejava despachar a mala, mas foi obrigado pela companhia aérea.
8. No tocante à condenação e à fixação dos valores da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, as condutas da empresa, seu porte econômico e situação financeira. Também não se pode desconsiderar a função pedagógico-reparadora do dano moral a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Precedentes: (Acórdão 1100282, 07018016020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas já recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.